Tribunal: STF
Processo: ARE 1566278
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, INCISO V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). DECRETO 8.426/2015. VALIDADE. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMAS 756 E 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO 8.426/2015. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E NÃO CUMULATIVIDADE. FERIMENTO. INEXISTÊNCIA. DESPESAS FINANCEIRAS. APURAÇÃO DE CRÉDITO. INCABIMENTO.



    1. As receitas financeiras tornaram a ficar sujeitas às alíquotas de PIS/COFINS, por força do art. 1º do Decreto nº 8.426/15, porém com percentuais diferenciados - e reduzidos - em relação às demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.



    2. O princípio da legalidade - e respectiva tipicidade, que exige uma definição taxativa e completa dos elementos essenciais da obrigação tributária - foi atendido na medida em que as contribuições tinham as suas alíquotas e respectivas bases de cálculos definidas em lei ( Leis 10.637/02 e 10.833/03). 



    3. Os créditos de PIS/COFINS que podem ser deduzidos dos débitos são presumidos e, como tal, dependem de lei específica, frente ao disposto no art. 150,§ 6º, da CF, inexistente na espécie.



    4. A Lei 10.865/04, ao mesmo tempo em que autorizou a redução das alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras, alterou a redação do inciso V do art. 3º das Leis 10.833/03 e 10.637/02, deixando de autorizar a apuração dos créditos sobre as despesas financeiras.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta a ocorrência de violação aos artigos 5º, caput e incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 59; 84, inciso IV; 93, inciso IX; 145, § 1º; 150, incisos I e II e § 6º; 153, § 1º; 155, § 4º, inciso IV, alínea “c”; 177, § 4º, inciso I, alínea “b”; 194, parágrafo único, inciso V; e 195, inciso I, alínea “b”, e § 12, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com sustento na tese do Tema 756 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto “ao remanescente”, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 175).



    A parte ora agravante apresentou pedido de desistência parcial do recurso extraordinário “no que toca às outras matérias objeto de recurso (as alíquotas não poderiam ser fixadas por Decreto, princípio da não-cumulatividade [exceto quanto aos créditos sobre as despesas financeiras] e julgamento inadequado dos Embargos de Declaração – Temas nºs 339, 660, 756 e 939 do STF), uma vez que (a) ou inexiste repercussão geral, ou já há jurisprudência pacífica do E. STF sobre elas; e (b) a desistência quanto a estes pontos não implica óbice ao julgamento do Recurso Extraordinário em relação às demais matérias” (Doc. 188 - grifei), o qual restou homologado na origem (Doc. 232).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, em que pese o entendimento da parte ora agravante, a parte remanescente da insurgência recursal também está abarcada pelos Temas 756 e 939 de Repercussão Geral. A propósito, transcrevo os argumentos apresentados no recurso extraordinário sobre a matéria:



    “11. Por fim, no que se refere aos créditos sobre as despesas financeiras, o v. Acórdão recorrido violou o art. 195, § 12, da CF e o princípio da não-cumulatividade do PIS e da COFINS. Afinal, esses preceitos impedem que as contribuições sejam cumulativas (o que ocorreu, tendo em vista que foram ‘restabelecidas’ as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, mas as contribuintes continuam não podendo aproveitar créditos decorrentes de suas despesas financeiras). 



    12. Ainda, o art. 150, § 6º, da CF, foi violado porque não poderia vedar o aproveitamento de créditos sobre despesas financeiras, considerando que, como há previsão constitucional (art. 195, § 12, da CF) da não cumulatividade das contribuições, não é necessária norma infraconstitucional para autorizar os créditos (nem admissível para restringi-los).



    (...)



    76. Por fim, conforme vem sendo defendido pelas empresas, caso não se acolham os demais fundamentos e se mantenha a exigência das contribuições sobre as receitas financeiras (o que se admite apenas para fim de argumentação), será necessário autorizar o aproveitamento de créditos sobre as despesas financeiras.



    77. Ora, na hipótese de se manter a cobrança combatida, as empresas continuarão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, mas não poderiam aproveitar créditos dessas contribuições quanto às suas despesas financeiras.



    78. Se essa situação persistir, restarão violados o art. 195, § 12, da CF e o princípio da não-cumulatividade do PIS e da COFINS.



    79. Conforme já exposto, esses preceitos constitucionais impedem que as contribuições sejam cumulativas (e elas se tornariam cumulativas caso as contribuições incidam sobre as receitas financeiras sem que se autorize o aproveitamento dos respectivos créditos sobre as despesas financeiras).



    80. É certo que, se o Executivo tivesse apenas a ‘faculdade’ de autorizar aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas financeiras, a partir do momento em que houvesse incidência das contribuições sobre receitas financeiras (como ocorreu), o direito de crédito passaria a ser uma garantia constitucional, pelas razões acima expostas.



    81. No mais, o art. 150, § 6º, da CF, não poderia impedir o aproveitamento de créditos, porque é um direito dos contribuintes previsto na própria Constituição Federal (art. 195, § 12, da CF).



    82. Dessa forma, caso os demais fundamentos não sejam acolhidos (o que se admite apenas para fim de argumentação), seria necessário garantir o direito das empresas de aproveitar créditos de PIS e COFINS sobre as suas despesas financeiras, para que não haja violação dos preceitos mencionados.”



    Nesse particular, consigne-se que o Pleno desta Corte, no julgamento do RE 1.043.313, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/3/2021, Tema 939, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal”. Na mesma assentada, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade das disposições da Lei Federal 10.865/2004 que restringiram o direito ao crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS relativo a despesas financeiras. Confira-se, destarte, a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade. Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade.



    1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária.



    2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado.



    3. Na espécie, o § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04 permite ao Poder Executivo reduzir e restabelecer, até os percentuais legalmente fixados, as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade dessas contribuições, nas hipóteses que fixar. Além da fixação de tetos, houve, na lei, o estabelecimento das condições para que o Poder Executivo possa alterar essas alíquotas. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.



    4. É constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: ‘É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal’.” (grifei)



    Demais disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 841.979, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 756 de Repercussão Geral, frisou que “o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança”. O acórdão correlato recebeu a seguinte ementa:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade.



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II).



    3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais.



    4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade.



    5. Recurso extraordinário não provido.



    6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: ‘I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04’.”



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.



    Deveras, versando hipótese semelhante à dos autos, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.122.515-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/12/2022 - grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente